Tribunal: STF
Processo: ACO 665
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA REIVINDICATÓRIA DO DOMÍNIO DE ILHA FLUVIAL NO RIO PARAÍBA DO SUL AJUIZADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DE PARTICULARES. OPOSIÇÃO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A mera disputa do domínio de ilha fluvial entre a União e Estado Federado, nos termos de precedentes desta Corte em casos de disputas de terras, conquanto o domínio seja invocado com fundamento em dispositivos da Carta da República, por si só não traz risco de abalo ao pacto federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.



    2. Embora se trate de processo antigo, recebido nesta Corte ainda em época em que admitida sua competência, o fato de não se encontrar maduro para julgamento enseja a prevalência do entendimento atual a justificar a remessa dos autos para prosseguimento no Juízo de origem.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.